Tribunal: TJSP
Processo: 1029045-29.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação indenizatória. Sentença parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$ 3.000,00. Irresignação do réu. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Imputação de falha de prestação de serviços pela ré. Alegação de culpa exclusiva do autor, já que o boleto não foi emitido pela ré e sim por terceiro, com a identificação de beneficiário diverso. Boleto com os dados pessoais

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação indenizatória. Sentença parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$ 3.000,00. Irresignação do réu. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Imputação de falha de prestação de serviços pela ré. Alegação de culpa exclusiva do autor, já que o boleto não foi emitido pela ré e sim por terceiro, com a identificação de beneficiário diverso. Boleto com os dados pessoais do réu. Falsidade que não pode ser percebida pelos consumidores à primeira vista. Permissão de acesso por terceiros, dos dados sigilosos mantidos pela ré. Responsabilidade que não pode ser imputada ao autor. Pagamento realizado de boa fé. Devolução do valor pago que se impõe. Danos moria configurados. Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e porporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.